Tribunal: TJSP
Processo: 1502244-85.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Extinção do processo por abandono processual, nos termos do artigo 485, III, § 1o, do CPC – Insurgência da Municipalidade Assis acerca da não intimação pessoal ao ente público – Inocorrência – Intimação efetuada via portal eletrônico – A inércia da Fazenda Pública após intimação pessoal para promover o andamento do feito implica extinção da execução fiscal –

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Extinção do processo por abandono processual, nos termos do artigo 485, III, § 1o, do CPC – Insurgência da Municipalidade Assis acerca da não intimação pessoal ao ente público – Inocorrência – Intimação efetuada via portal eletrônico – A inércia da Fazenda Pública após intimação pessoal para promover o andamento do feito implica extinção da execução fiscal – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502244-85.2017.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ASSIS, é apelado MARCO LEANDRO PUPIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502244-85.2017.8.26.0047 -Voto no 48.491- #
2
APELAÇÃO No: 1502244-85.2017.8.26.0047
COMARCA : ASSIS
APELANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS
APELADO : MARCO LEANDRO PUPIN
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Paulo André Bueno de Camargo
VOTO No: 48.491
EXECUÇÃO FISCAL IPTU Extinção do processo por
abandono processual, nos termos do artigo 485, III, § 1o, do
CPC Insurgência da Municipalidade Assis acerca da não
intimação pessoal ao ente público – Inocorrência Intimação
efetuada via portal eletrônico A inércia da Fazenda Pública
após intimação pessoal para promover o andamento do feito
implica extinção da execução fiscal Sentença mantida
Recurso desprovido.

Trata-se
de
apelação
voltada
contra
a
sentença de fls. 38/45 de relatório adotado que, julgou
extinto o presente processo, na forma do art. 485, III, §
1°, do Código de Processo Civil.
Inconformado, apela a FAZENDA PÚBLICA DO
MUNICÍPIO DE ASSIS, requerendo o provimento do recurso a
fim de reformar a r. sentença.
É o Relatório.
Totalmente aplicável, no caso, o disposto
no artigo 252 do Novo Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que prevê que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502244-85.2017.8.26.0047 -Voto no 48.491- #
3
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de execução fiscal movida pela
FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ASSIS objetivando receber
o crédito tributário oriundo da falta de pagamento de
IPTU, referente aos exercícios de 2013 a 2016, no valor
total de R$ 4.456,03, como indicam a inicial e as CDAs
(pág. 01/06).
E como se infere do autos, o Eminente
Magistrado
determinou:
"
Intime-se
pessoalmente
a
exequente, a dar andamento ao feito em cinco dias, sob
pena de extinção (art. 485,III do NCPC)".
O ato intimatório se deu através do portal
eletrônico,
sem
qualquer
manifestação
do
município,
sobrevindo à sentença extintiva por abandono da causa nos
termos do art. 485, inciso III, § 1o do CPC/2015, da qual,
novamente, houve a intimação na mesma modalidade, através
do portal eletrônico, sobrevindo o recurso de apelação.
Com a vigência do CPC/2015, a intimação por
meio
do
portal
eletrônico,
encontra-se
prevista
expressamente nos artigos 183, § 1o e 270, “caput” e
parágrafo único ao determinar que as intimações serão
realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico,
aplicando-se tal regra ao Ministério Público, Defensoria e
Advocacia Públicas, inclusive quanto à citação por força
do disposto no art. 246, § 1o do mesmo diploma legal.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO - Execução Fiscal - Intimação da
Fazenda Pública por meio do Portal Eletrônico
para dar andamento ao feito - Ausência de
manifestação - Intimação eletrônica com efeito
de intimação pessoal - Inteligência do art. 183,
§ 1o, do NCPC e art. 5o da Lei no 11.419/06 -
Extinção do processo nos termos do art. 485,
III, do CPC - Sentença mantida - RECURSO NÃO
PROVIDO”
(TJSP
15a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
no
0001416-
90.2015.8.26.0094,
Rel.
Desembargador
Fortes Muniz , j. em 28.06.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502244-85.2017.8.26.0047 -Voto no 48.491- #
4
Aliás, esta E. 18a Câmara de Direito
Público no voto da lavra do E. Desembargador Wanderley
José Federighi, em casos idênticos, assim profere seu voto
que adoto como razões para decidir:
...”Observa-se que a intimação
pessoal da Municipalidade foi realizada por meio
do Portal Eletrônico, pois conforme determina a
Lei Federal no 11.419/06, que dispõe sobre a
informatização do processo judicial, passaram a
ser consideradas como intimação pessoal todas as
intimações feitas por meio eletrônico em portal
próprio1 . Na mesma esteira, o novel diploma
processual passou a prever no §1o do art. 1832 a
possibilidade de intimação da Fazenda Pública
por meio eletrônico, o qual passou a ser
considerado meio de intimação pessoal.
Assim, apesar de o Município
ter sido intimado pessoalmente na pessoa de seu
representante para providenciar o efetivo andamento da execução, não houve nenhuma
manifestação, sendo o caso de manutenção da r.
sentença, uma vez que caracterizado o abandono
da causa”.
Neste
sentido,
a
jurisprudência
vem
manifestando em caso análogo:
“PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA - RECURSO
PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO INTEMPESTIVIDADE -
INTIMAÇÃO PESSOAL - FAZENDA PÚBLICA - PROCESSO
ELETRÔNICO - ART. 6o, § 5o DA LEI N. 11.419/2006
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS - 1. De
acordo com o § 6o do art. 5o da Lei n.
11.419/2006,
as
intimações
feitas
por
meio
eletrônico, em portal próprio, aos que se
cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei,
inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas
pessoais, para todos os efeitos legais - 2. No
caso
em
exame,
o
acórdão
embargado
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502244-85.2017.8.26.0047 -Voto no 48.491- #
5
disponibilizado
no
Diário
da
Justiça
Eletrônico/STJ
em
29/09/2015,
considerado
publicado
em
30/09/2015
(quarta-feira),
nos
termos do art. 4o, § 3o, da Lei n. 11.419/2006
(e-STJ
fl.
927).
A petição dos embargos declaratórios somente foi protocolizada em
14/10/2015, após o prazo legal de 10 (dez) dias,
nos termos dos arts. 188 e 536 do CPC - Embargos
de Declaração não conhecidos” (EDcl no RMS
30.660/RS, 5a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, j. 27.10.2015, p. DJe 09.11.2015,
Rel. Ministro Ribeiro).

Não há, portanto, ensejo ao acolhimento da
irresignação recursal da parte exequente.
Portanto, a extinção dos autos era de
rigor, vez que não houve no procedimento adotado pelo
Juízo de origem desrespeito às regras processuais vigentes. Por
essas razões, a manutenção da r.
sentença é a medida que se impõe, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-questionamento,
é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240). Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502244-85.2017.8.26.0047 -Voto no 48.491- #
6
LUIZ BURZA NETO
Relator